Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-84.2024.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-84.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOCIMAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 098.857.938-36 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOCIMAR DA SILVA RODRIGUES

APELADO(S):
OI
S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

–
JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS –

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–

FRACIONAMENTO DE AÇÕES
–
INOCORRÊNCIA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–

SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

O deferimento da gratuidade judiciária somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Precedentes do STJ.

Uma vez comprovado que as ações não são idênticas, envolvendo objeto e valores diversos, mostra-se indevida a extinção sem julgamento de mérito por ausência de
interesse processual
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOCIMAR DA SILVA RODRIGUES
tirado contra sentença (ID
2
23481176
) proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Cível da Comarca de
Paranatinga
-MT
, que nos autos da

Ação Declaratória De Abusividade Contratual Com Pedido De Conversão Do Contrato,
movida em desfavor de

OI
S/A
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nestes termos
:

(...)
Trata-se de ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por danos morais, proposta por
Jocimar da Silva Rodrigues
em face de
Oi S.A.,
partes qualificadas nos autos. Consta nos autos pedido de gratuidade da justiça. Tendo em vista adistribuição de
ações padronizadas
contra empresas e/ou instituições de créditos (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos

Npl
Ipanema Vi - Não Padronizado, Recovery do Brasil Consultoria S.A., Hoepers Recuperadora de Crédito S.A., Oi S.A., Telefônica Brasil S.A., Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados), em um reduzido intervalo temporal, com a mesma narrativa fática e que objetivam discutir contratos/serviços de créditos, sobreveio
decisão inaugural (ID 144671761)
para a parte autoraelucidar o motivo pelo qual pretende discutir,
concomitantemente
, a
nulidade da dívida, a declaração de prescrição ou inexistência de débito e reparação por danos morais
em face das empresasFundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos

Npl
Ipanema Vi - Não Padronizado, Recovery do Brasil Consultoria S.A., Hoepers Recuperadora de Crédito S.A., Oi S.A., Telefônica Brasil S.A., Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados,
em ações distintas
, indicando, inclusive, qual seria o
discrímen
, o
elemento distintivo
que afastaria a aplicação da regra do art. 55 do CPC, apontando, ainda, onde estaria a
boa-fé objetiva
, o atendimento ao conceito de
cooperação e colaboração
que devem permear a conduta dos litigantes em sede judicial, conforme determina expressamente o art. 6º daquele diploma legal,
afastando
, por último,
qualquer possibilidade de estar litigando de forma abusiva/predatória
, sob pena de extinção do feito. Dessa forma, determinou-se a emenda da exordial. (...) Ante o exposto,
INDEFIRO a petição inicial
,
extinguindo o processo, sem resolver o mérito
, nos termos dos
arts
. 330, III, e 485, I, do CPC. Concomitantemente,
advirto
a parte autora e o causídico que o representa que a insistência na distribuição de ações fracionadas ensejará a condenação em litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, com espeque nos
arts
. 79, 80, 139 e 142 do CPC.
(...)

Em suas razões recursais, o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
c
oncessão dos benefícios da justiça gratuita

em sede recursal, no sentido de
conhecer
do presente
Apelo
recursal.

Afirma que
a sentença exarada pelo juízo a quo
, merece reforma, pois
restou demonstrado interesse processual na demanda.

Da conduta ilícita praticada pela empresa demandada.
Dívida prescrita.

Defende
que seja afastada a determinação de envio de ofício ao NUMOPEDE.

Sem contrarrazões, pois, ausente a
angularização
processual.

Recurso tempestivo, conforme
certidão

ID
nº

223481183
, e preparo não recolhido, uma vez que
o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOCIMAR DA SILVA RODRIGUES

APELADO(S):
OI S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Da
c
oncessão dos
b
enefícios da
g
ratuidade de
j
ustiça
.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência
de recursos por parte da apelante.

Denota-se
ainda,

que a
a
pelante comprova, mediante juntada de holerites
(ID nº 2
23481178
)
estar na condição de pobreza, na acepção do termo, preenchendo assim os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

A propósito, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do presente tema:

“(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser
elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”.

(STJ, 2ª Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min.
HermanBenjamin
,
DJe
15/4/2014).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS - LEGITIMIDADE DE PARTE - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NARRANDO FATO CRIMINOSO NÃO ACONTECIDO – FURTO DE ROÇADEIRA – DANO MORAL COMPROVADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Aspectos preliminares rejeitados no mérito recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para redução do valor dos danos morais aferidos pela sentença recorrida.

(1) – Não reside como albergar impugnação à gratuidade da justiça por meras situações abstratas trazidas pelo requerente. O ônus da prova é do impugnante e não cumprindo seu mister, o relator defere a prestação jurisdicional gratuita tão somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição da apelação.
A gratuidade da justiça deve ser vista a partir de seu deferimento, não atingindo a condenação pretérita constante da sentença – efeitos ‘
ex-tunc
’. Impugnação não acatada. (...)

(N.U 0001791-43.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

Afirma que a sentença exarada pelo juízo a quo, merece reforma, pois restou demonstrado interesse processual na demanda.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOCIMAR DA SILVA RODRIGUES

tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da
Ação De Nulidade De Dívida C/C Ação Declaratória De Prescrição C/C Reparação
p
or Danos Morais
, movida em desfavor de
OI S/A
.

O Juízo

a quo,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, ambos do CPC
.

Alega o apelante,
que houve violação ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Segue afirmando,
que a causa de pedir são incompatíveis e caso entenda ao contrário, que seja realizado a conexão entre as demandas.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante.

Apesar dos reiterados casos que levam a extinção por ausência de interesse, não justifica o indeferimento da inicial da forma preconizada nestes autos.

Isso porque, apesar da sentença reconhecer que o autor ajuizou ações semelhantes
, alegando teses
identicas
,
é possível observar as causas de pedir são distintas.

Nesta senda,

em simples consulta ao
PJe
, que os processos citados pelo juízo
sentenciante
, quais sejam:
1000536-39.2024.8.11.0044, 1000535-54.2024.8.11.0044, 1000534-69.2024.8.11.0044, 1000533-84.2024.8.11.0044, 1000532-02.2024.8.11.0044, 1000531-17.2024.8.11.0044 e 1000529-47.2024.8.11.004
,
não possuem a mesma causa de pedir, nem identificação de partes no polo passivo.

Destarte
, com a devida vênia, tenho que o juízo de origem não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a ação por ausência de interesse
processual
, mormente porque,

o objeto da demanda é diverso, discutindo-se contratos e valores distintos, além de não configurar,
de forma indubitável, a suposta
demanda predatória
praticada
, restando configurado o interesse de agir.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovado que as ações não são idênticas, envolvendo objeto e valores diversos, mostra-se indevida a extinção sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir.
”

(N.U 1001077-82.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024)

Desta forma,
entendo que deve haver o retorno dos autos à instância
singela, com o intuito de regular processamento dos autos, restando
prejudicada a análise dos demais pedidos aventados no presente recurso de apelação
.

Noutro giro, no que se refere ao pedido
de afastar a determinação de envio de ofício ao NUMOPEDE, tal pedido merece rejeição. Ora, a
advocacia predatória é uma prática que
,
infelizmente
,
ainda existe no atual sistema de Justiça, e consiste no ajuizamento de ações em massa, por meio de petições padronizadas, recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito.

Portanto, u
m dos meios para impedir a prática desse demandismo ou advocacia predatória é o cumprimento das diretrizes traçadas pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas,
c
riado pela Corregedoria-Geral da Justiça
/MT
para centralizar as informações sobre distribuição de ações, perfis de demandas e práticas fraudulentas reiteradas, promovendo melhores estratégias para auxiliar os magistrados, respeitado o caráter sigiloso das informações
.

Outrossim, a
o contrário
do alegado pelo patrono do demandante
,
mostra-se pertinente tal envio de ofício ao NUMOPEDE, oportunidade que, restando comprovada indícios de litigância predatória/má-fé, haverá possibilidade de exercer o devido contraditório e a ampla defesa, ademais,
o aprimoramento
do sistema judicial é de responsabilidade de todos
os integrantes do sistema
de justiça, razão pela qual indefiro tal pedido, neste ponto recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
anular
a sentença
vergastada,
determina
ndo
o retorno dos autos à origem, para regular processamento
do feito
.

Por fim, sem
fixação de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que
não oram fixadas na instância singela, haja vista, a ausência de
a
ngularização
processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024